Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-97.2010.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000339-97.2010.811.0010
RECORRENTES: OILSON MARTINS DA SILVA E OSMAR ANTONIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51286475) interposto por OILSON MARTINS DA SILVA e OSMAR ANTONIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40360972):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES OILSON, OSMAR E IVANILDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA ZOE. RECURSOS DOS ACUSADOS OSMAR, OILSON E IVANILSON – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRECLUSÃO LÓGICA DA JUNTADA DA DECISÃO E DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS – EXISTÊNCIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTOS QUE FORAM JUNTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS; II) DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, IVANILDO, OBTIDO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA; III) FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CAUSÍDICO QUE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO E NÃO SE MANIFESTOU NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, OSMAR E OILSON, QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO EXAME REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NA RES FURTIVAE – INOCORRÊNCIA – AVALIAÇÃO QUE COMPROVA O VALOR ECONÔMICO DOS COMPENSADOS DE MADEIRA SUBTRAÍDOS DA EMPRESA-VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICOS ESPECÍFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, IVANILDO, EM RAZÃO: A) DA ATIPICIDADE DO CRIME DE CONTIDO NO ART. 155, §4o DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL; B.1) DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUA RESPONSABILIDADE PENAL NA RECEPTAÇÃO DO MATERIAL SUBTRAÍDO DA FÁBRICA DA VÍTIMA; B.2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL; B.3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS MODALIDADES CULPOSA OU TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM – PLEITO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DO ACUSADO IVANILDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS OILSON E IVANILDO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ATINENTES AO REPOUSO NOTURNO E À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO E PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO PARA 1/2 (METADE) – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO QUANTUM FIXADO PARA AS REPRIMENDAS – ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO COGENTE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. Se existe decisão judicial deferindo a interceptação telefônica nos terminais usados pelos apelantes, inviável se falar na ausência de autorização da medida. Não se pode alegar a nulidade processual por cerceamento de defesa, quando a decisão judicial que autorizou as interceptações e o relatório final produzido pela autoridade policial são juntados aos autos antes das alegações finais, tendo ainda o magistrado concedido às partes a possibilidade de oferecer novos memoriais ou ratificar os já apresentados. É descabida a alegação de nulidade das provas, ao argumento de que o interrogatório de um dos acusados foi obtido mediante tortura se não há comprovação nesse sentido, máxime quando o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado. A ausência de intimação do advogado acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, não bastando a alegação de nulidade processual quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa. Não é nula a audiência para inquirição de testemunhas, realizada por carta precatória, se a solenidade foi realizada na presença de Defensor Público nomeado pelo juízo deprecado. Afigura-se injustificável a absolvição dos apelantes quanto à prática do crime de furto qualificado, quando o conjunto probatório evidencia que eles atuavam, com habitualidade, na subtração de produtos da fábrica da vítima. Não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a realização da avaliação acerca da qualidade e do valor econômico dos compensados de madeira apreendidos pelos investigadores de polícia. É de se reconhecer que o réu não concorreu para a subtração dos materiais da fábrica da vítima, quando as provas colhidas no iter processual denotam que ele apenas receptou os objetos subtraídos pelos demais coacusados. Inadmissível o pedido de absolvição quanto ao crime de receptação qualificada quando as provas evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando a coisa foi apreendida na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto. A conduta de maior reprovabilidade contida no §1o do artigo 180 do Código Penal, restou caracterizada em razão de o crime ter sido praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que o apelante receptou produtos furtados de fornecedor da empresa na qual trabalhava como motorista. A aquisição dos compensados de madeira em local ermo, afastado do centro urbano, em período noturno, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. A premeditação dos crimes constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. As circunstâncias dos crimes devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem de dissimulação, da prática em local ermo e em período noturno para a consumação dos crimes. As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base. Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum das reprimendas. Se o réu não confessou a prática delitiva em sede policial, reforçando em juízo que seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, não há se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea. A despeito de os acusados OILSON e IVANILDO terem praticados atos executórios e participado ativamente da transação ilícita, não restou caracterizado que receberam paga ou promessa de recompensa para transportar os compensados, de modo que se apresenta injustificável a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1o do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, notadamente a ausência de vigilância e de funcionários no estabelecimento comercial. Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – resta configurada a continuidade delitiva dos crimes, que autoriza a aplicação da regra contida no artigo 71, do Código Penal. A indeterminação do número de infrações não impede a utilização da fração em montante superior à mínima legal, de modo que a prática dos crimes durante o período de 2 (dois) anos justificam o recrudescimento da pena na 1/2 (metade). A despeito da primariedade dos agentes, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado ao quantum estabelecido na sentença [penas corpóreas superiores à 6 (seis) anos de reclusão], justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [fechado] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A alegada hipossuficiência dos agentes não possui o condão de excluir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC n. 298.188/RS). A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. RECURSO DA ACUSADA ZOE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A PERCA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Carece de interesse de agir a apelante que pleiteia sua absolvição por crimes pelos quais não foi condenada pelo juízo monocrático. Extinta a punibilidade da apelante, ZOE, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção dos efeitos secundários da sentença, incluindo a perda de bens em favor da União.” (Ap 0000339-97.2010.811.0010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43782474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47952995).
Alegam violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP, ao argumento de: (i) ilegalidade na interceptação telefônica realizada em seus aparelhos celulares; (ii) nulidade e inconclusividade do laudo pericial de avaliação e (iii) preclusão das provas juntadas pelo Parquet.
Recurso tempestivo (Id. 51961974).
Contrarrazões – Id. 53177955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIDA VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação recursal quando o preceito legal invocado não contém comando normativo suficiente para amparar a tese desenvolvida nas razões do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 3. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que a sentença condenatória não é manifestamente contrária às provas dos autos, necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Ante o esgotamento das instâncias ordinárias - como no caso -, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 996.041/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)
In casu, o comando normativo dos dispositivos legais apontados como violados (art. 59 e 68, ambos do CP), que dispõem acerca da aplicação da pena, revela-se dissociado e inapto a sustentar as teses recursais aventadas (ilegalidade da interceptação telefônica, nulidade do laudo pericial de avaliação e preclusão das provas juntadas pelo Parquet) e reformar o acórdão impugnado, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.
0000339-97.2010.811.0010
RECORRENTES: OILSON MARTINS DA SILVA E OSMAR ANTONIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 51286483) interposto por OILSON MARTINS DA SILVA e OSMAR ANTONIO DE ÁVILA MARTINS DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40360972):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES OILSON, OSMAR E IVANILDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA ZOE. RECURSOS DOS ACUSADOS OSMAR, OILSON E IVANILSON – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRECLUSÃO LÓGICA DA JUNTADA DA DECISÃO E DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS – EXISTÊNCIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTOS QUE FORAM JUNTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS; II) DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, IVANILDO, OBTIDO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA; III) FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CAUSÍDICO QUE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO E NÃO SE MANIFESTOU NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, OSMAR E OILSON, QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO EXAME REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NA RES FURTIVAE – INOCORRÊNCIA – AVALIAÇÃO QUE COMPROVA O VALOR ECONÔMICO DOS COMPENSADOS DE MADEIRA SUBTRAÍDOS DA EMPRESA-VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICOS ESPECÍFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, IVANILDO, EM RAZÃO: A) DA ATIPICIDADE DO CRIME DE CONTIDO NO ART. 155, §4o DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL; B.1) DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUA RESPONSABILIDADE PENAL NA RECEPTAÇÃO DO MATERIAL SUBTRAÍDO DA FÁBRICA DA VÍTIMA; B.2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL; B.3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS MODALIDADES CULPOSA OU TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM – PLEITO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DO ACUSADO IVANILDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS OILSON E IVANILDO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ATINENTES AO REPOUSO NOTURNO E À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO E PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO PARA 1/2 (METADE) – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO QUANTUM FIXADO PARA AS REPRIMENDAS – ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO COGENTE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. Se existe decisão judicial deferindo a interceptação telefônica nos terminais usados pelos apelantes, inviável se falar na ausência de autorização da medida. Não se pode alegar a nulidade processual por cerceamento de defesa, quando a decisão judicial que autorizou as interceptações e o relatório final produzido pela autoridade policial são juntados aos autos antes das alegações finais, tendo ainda o magistrado concedido às partes a possibilidade de oferecer novos memoriais ou ratificar os já apresentados. É descabida a alegação de nulidade das provas, ao argumento de que o interrogatório de um dos acusados foi obtido mediante tortura se não há comprovação nesse sentido, máxime quando o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado. A ausência de intimação do advogado acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, não bastando a alegação de nulidade processual quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa. Não é nula a audiência para inquirição de testemunhas, realizada por carta precatória, se a solenidade foi realizada na presença de Defensor Público nomeado pelo juízo deprecado. Afigura-se injustificável a absolvição dos apelantes quanto à prática do crime de furto qualificado, quando o conjunto probatório evidencia que eles atuavam, com habitualidade, na subtração de produtos da fábrica da vítima. Não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a realização da avaliação acerca da qualidade e do valor econômico dos compensados de madeira apreendidos pelos investigadores de polícia. É de se reconhecer que o réu não concorreu para a subtração dos materiais da fábrica da vítima, quando as provas colhidas no iter processual denotam que ele apenas receptou os objetos subtraídos pelos demais coacusados. Inadmissível o pedido de absolvição quanto ao crime de receptação qualificada quando as provas evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando a coisa foi apreendida na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto. A conduta de maior reprovabilidade contida no §1o do artigo 180 do Código Penal, restou caracterizada em razão de o crime ter sido praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que o apelante receptou produtos furtados de fornecedor da empresa na qual trabalhava como motorista. A aquisição dos compensados de madeira em local ermo, afastado do centro urbano, em período noturno, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. A premeditação dos crimes constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. As circunstâncias dos crimes devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem de dissimulação, da prática em local ermo e em período noturno para a consumação dos crimes. As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base. Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum das reprimendas. Se o réu não confessou a prática delitiva em sede policial, reforçando em juízo que seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, não há se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea. A despeito de os acusados OILSON e IVANILDO terem praticados atos executórios e participado ativamente da transação ilícita, não restou caracterizado que receberam paga ou promessa de recompensa para transportar os compensados, de modo que se apresenta injustificável a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1o do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, notadamente a ausência de vigilância e de funcionários no estabelecimento comercial. Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – resta configurada a continuidade delitiva dos crimes, que autoriza a aplicação da regra contida no artigo 71, do Código Penal. A indeterminação do número de infrações não impede a utilização da fração em montante superior à mínima legal, de modo que a prática dos crimes durante o período de 2 (dois) anos justificam o recrudescimento da pena na 1/2 (metade). A despeito da primariedade dos agentes, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado ao quantum estabelecido na sentença [penas corpóreas superiores à 6 (seis) anos de reclusão], justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [fechado] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A alegada hipossuficiência dos agentes não possui o condão de excluir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC n. 298.188/RS). A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. RECURSO DA ACUSADA ZOE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A PERCA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Carece de interesse de agir a apelante que pleiteia sua absolvição por crimes pelos quais não foi condenada pelo juízo monocrático. Extinta a punibilidade da apelante, ZOE, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção dos efeitos secundários da sentença, incluindo a perda de bens em favor da União.” (Ap 0000339-97.2010.811.0010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43782474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47952995).
Alegam: (i) ilegalidade na interceptação telefônica realizada em seus aparelhos celulares; (ii) nulidade e inconclusividade do laudo pericial de avaliação e (iii) preclusão das provas juntadas pelo Parquet.
Recurso tempestivo (Id. 51961981).
Contrarrazões – Id. 53177957.
É o relatório.
Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 2. A parte recorrente, nas razões do recuso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. A solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1092099 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018) (destaquei)
In casu, a despeito de alegarem ilegalidade da interceptação telefônica, nulidade do laudo pericial de avaliação e preclusão das provas juntadas pelo Parquet, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram, de forma individualizada e específica, quais dispositivos constitucionais foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000339-97.2010.811.0010
RECORRENTE: IVANILDO RODRIGUES DE JESUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51857498), com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILDO RODRIGUES DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40360972):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES OILSON, OSMAR E IVANILDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA ZOE. RECURSOS DOS ACUSADOS OSMAR, OILSON E IVANILSON – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRECLUSÃO LÓGICA DA JUNTADA DA DECISÃO E DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS – EXISTÊNCIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTOS QUE FORAM JUNTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS; II) DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, IVANILDO, OBTIDO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA; III) FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CAUSÍDICO QUE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO E NÃO SE MANIFESTOU NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, OSMAR E OILSON, QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO EXAME REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NA RES FURTIVAE – INOCORRÊNCIA – AVALIAÇÃO QUE COMPROVA O VALOR ECONÔMICO DOS COMPENSADOS DE MADEIRA SUBTRAÍDOS DA EMPRESA-VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICOS ESPECÍFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, IVANILDO, EM RAZÃO: A) DA ATIPICIDADE DO CRIME DE CONTIDO NO ART. 155, §4o DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL; B.1) DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUA RESPONSABILIDADE PENAL NA RECEPTAÇÃO DO MATERIAL SUBTRAÍDO DA FÁBRICA DA VÍTIMA; B.2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL; B.3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS MODALIDADES CULPOSA OU TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM – PLEITO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DO ACUSADO IVANILDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS OILSON E IVANILDO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ATINENTES AO REPOUSO NOTURNO E À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO E PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO PARA 1/2 (METADE) – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO QUANTUM FIXADO PARA AS REPRIMENDAS – ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO COGENTE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. Se existe decisão judicial deferindo a interceptação telefônica nos terminais usados pelos apelantes, inviável se falar na ausência de autorização da medida. Não se pode alegar a nulidade processual por cerceamento de defesa, quando a decisão judicial que autorizou as interceptações e o relatório final produzido pela autoridade policial são juntados aos autos antes das alegações finais, tendo ainda o magistrado concedido às partes a possibilidade de oferecer novos memoriais ou ratificar os já apresentados. É descabida a alegação de nulidade das provas, ao argumento de que o interrogatório de um dos acusados foi obtido mediante tortura se não há comprovação nesse sentido, máxime quando o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado. A ausência de intimação do advogado acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, não bastando a alegação de nulidade processual quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa. Não é nula a audiência para inquirição de testemunhas, realizada por carta precatória, se a solenidade foi realizada na presença de Defensor Público nomeado pelo juízo deprecado. Afigura-se injustificável a absolvição dos apelantes quanto à prática do crime de furto qualificado, quando o conjunto probatório evidencia que eles atuavam, com habitualidade, na subtração de produtos da fábrica da vítima. Não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a realização da avaliação acerca da qualidade e do valor econômico dos compensados de madeira apreendidos pelos investigadores de polícia. É de se reconhecer que o réu não concorreu para a subtração dos materiais da fábrica da vítima, quando as provas colhidas no iter processual denotam que ele apenas receptou os objetos subtraídos pelos demais coacusados. Inadmissível o pedido de absolvição quanto ao crime de receptação qualificada quando as provas evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando a coisa foi apreendida na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto. A conduta de maior reprovabilidade contida no §1o do artigo 180 do Código Penal, restou caracterizada em razão de o crime ter sido praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que o apelante receptou produtos furtados de fornecedor da empresa na qual trabalhava como motorista. A aquisição dos compensados de madeira em local ermo, afastado do centro urbano, em período noturno, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. A premeditação dos crimes constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. As circunstâncias dos crimes devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem de dissimulação, da prática em local ermo e em período noturno para a consumação dos crimes. As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base. Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum das reprimendas. Se o réu não confessou a prática delitiva em sede policial, reforçando em juízo que seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, não há se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea. A despeito de os acusados OILSON e IVANILDO terem praticados atos executórios e participado ativamente da transação ilícita, não restou caracterizado que receberam paga ou promessa de recompensa para transportar os compensados, de modo que se apresenta injustificável a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1o do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, notadamente a ausência de vigilância e de funcionários no estabelecimento comercial. Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – resta configurada a continuidade delitiva dos crimes, que autoriza a aplicação da regra contida no artigo 71, do Código Penal. A indeterminação do número de infrações não impede a utilização da fração em montante superior à mínima legal, de modo que a prática dos crimes durante o período de 2 (dois) anos justificam o recrudescimento da pena na 1/2 (metade). A despeito da primariedade dos agentes, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado ao quantum estabelecido na sentença [penas corpóreas superiores à 6 (seis) anos de reclusão], justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [fechado] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A alegada hipossuficiência dos agentes não possui o condão de excluir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC n. 298.188/RS). A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente. RECURSO DA ACUSADA ZOE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A PERCA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Carece de interesse de agir a apelante que pleiteia sua absolvição por crimes pelos quais não foi condenada pelo juízo monocrático. Extinta a punibilidade da apelante, ZOE, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção dos efeitos secundários da sentença, incluindo a perda de bens em favor da União.” (Ap 0000339-97.2010.811.0010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43782474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47952995).
Alega violação: (i) aos arts. 157, §1° e 400, §1°, ambos do CPP, bem como ao art. 2°, II, da Lei n. 9.296/96), ao argumento de ilicitude das provas obtidas diante da nulidade da interceptação telefônica, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que realizada sem prévia autorização judicial e juntada tardiamente aos autos, em prejuízo à Defesa; da tortura para obtenção da confissão na Delegacia de Polícia e da ausência de intimação de seu advogado para comparecer na audiência de inquirição das testemunhas de acusação; (ii) ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por não omissão acerca da receptação culposa, deixando de aplicá-la ao caso, a despeito de comprovada a ausência de dolo do Recorrente em relação à res furtiva, e acerca do pedido de afastamento das qualificadoras e (iii) aos arts 59 e 65, III, “c”, ambos do CP, diante da necessidade de reconhecimento da atenuante da prática de delitiva em cumprimento de ordem de autoridade superior e fixação da pena-base no mínimo legal à luz das circunstâncias judiciais favoráveis.
Recurso tempestivo (Id. 51961974).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 52051956.
Contrarrazões – Id. 53177961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 157, §1° e 400, §1°, ambos do CPP, bem como ao art. 2°, II, da Lei n. 9.296/96), defende o Recorrente a ilicitude das provas obtidas diante: (i) da nulidade da interceptação telefônica, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que realizada sem prévia autorização judicial e juntada tardiamente aos autos, em prejuízo à Defesa; (ii) da tortura para obtenção da confissão na Delegacia de Polícia e (iii) da ausência de intimação de seu advogado para comparecer na audiência de inquirição das testemunhas de acusação.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos elencados, a análise dessas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL (SUPRESSÃO DE TRIBUTO - IMPOSTO DE RENDA). CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPROCEDENTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO POR OMITIR A INFORMAÇÃO SOBRE O FATO GERADOR DO TRIBUTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR EXPRESSIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Improcedente a alegada violação ao art. 619 do CPP pois, no acórdão dos aclaratórios opostos no Tribunal de origem foram apreciadas todas as teses suscitadas. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que "não se exige, para a configuração do delito de sonegação fiscal, que o agente pratique um ato comissivo a fim de reduzir o montante dos tributos exigíveis. A omissão no dever de informar o fato gerador à Receita Federal caracteriza a infração do artigo 1°, I, da Lei 8.137/90 caso haja a constituição definitiva do crédito pelo órgão fiscal" (AgRg no REsp 1.252.463/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 21/10/2015). Sendo assim, caracterizado crime de sonegação fiscal por supressão de tributo na forma de omissão de rendimentos, quais sejam créditos e depósitos bancários. 3. A análise da alegada ilicitude das provas demandaria reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, providência de todo inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 4. É possível o compartilhamento de informações sigilosas bancárias e fiscais obtidas pela Receita Federal com o Ministério Público, sem autorização judicial, para fins penais. 5. "O Supremo Tribunal Federal pacificou a controversa relativa à possibilidade de obtenção pelo Fisco de dados bancários sigilosos dos sujeitos passivos tributários, independentemente de decisão judicial, ao julgar improcedentes as ADIs 2.390/DF, 2.386/DF, 2.397/DF e 2.859/DF, para declarar a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar n. 105/01" ((HC 86565, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 1o/3/2019). 6. "Na linha da jurisprudência iterativa desta Corte Superior, é admissível a valoração negativa das consequências do crime de sonegação fiscal quando expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido na forma do art. 1o da Lei 8.137/1990. Incidência da Súmula 568/STJ. [...] 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1062447/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017). 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1489320/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos respectivos pontos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega violação aos arts 59 e 65, III, “c”, ambos do CP, de forma superficial, limitando-se a apontar a necessidade de reconhecimento da atenuante da prática de delitiva em cumprimento de ordem de autoridade superior e fixação da pena-base no mínimo legal à luz das circunstâncias judiciais favoráveis, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido os teriam vulnerados e de infirmar os seus fundamentos, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v